Tribunal: TJSP
Processo: 0501282-15.2005.8.26.0366
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA QUE RECONHECEU A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA DE PARTE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E, EM RELAÇÃO AO CRÉDITO REMANESCENTE, JULGOU, DE OFÍCIO, EXTINTA A EXECUÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, PORQUANTO NULA A CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – CRÉDITOS DE IPTU E TAXAS COM VENCIMENTOS ENTRE 1999 A 2001 E EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA EM 19 DE DEZEMBRO DE 2005 –

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA QUE RECONHECEU A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA DE PARTE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E, EM RELAÇÃO AO CRÉDITO REMANESCENTE, JULGOU, DE OFÍCIO, EXTINTA A EXECUÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, PORQUANTO NULA A CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – CRÉDITOS DE IPTU E TAXAS COM VENCIMENTOS ENTRE 1999 A 2001 E EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA EM 19 DE DEZEMBRO DE 2005 – MANTIDO O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO, ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO, DOS CRÉDITOS COM VENCIMENTO ATÉ OUTUBRO DE 2000 – PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – matéria que não foi objeto da sentença – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – APELO NÃO CONHECIDO NESSA EXTENSÃO – NULIDADE DA CDA QUANTO AO CRÉDITO REMANESCENTE VENCIDO EM OUTUBRO DE 2001 – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA MUNICIPALIDADE PARA SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO (SÚMULA 392, STJ) – NULIDADE RELATIVA – SENTENÇA ANULADA PARA QUE SEJA INTIMADO O EXEQUENTE A SUBSTITUIR A CDA, A QUAL DEVERÁ VIR SEM OS VÍCIOS CONTIDOS NO TÍTULO ANTERIOR – PRECEDENTES DESTA CÂMARA – AUSENTE CONDENAÇÃO OU SUCUMBÊNCIA DE QUALQUER DAS PARTES, FICA CANCELADA A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.